Tribunal: TJDFT
Processo: 0735635-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735635-89.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO ROMAO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas imputado ao acusado; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28 da Lei 11.343/06; iii) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o da Lei 11.343/06; iv) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos e; v) a fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena. III. RAZOES DE DECICIR 3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 4. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.4.1 Pequenas divergências existentes entre os depoimentos prestados em juízo, ou mesmo a ausência de ratificação integral de todas as declarações prestadas na fase de inquérito, não fragilizam nem desqualificam as informações apresentadas pelas testemunhas, uma vez que, em relação aos aspectos essenciais dos fatos atribuídos aos acusados, não houve relevante divergência. 5. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime. 6. Descabida a desclassificação do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) para a figura típica do porte de droga para consumo próprio (art. 28, caput, da Lei de Drogas), quando evidente a traficância ilícita de entorpecentes 7. Ressalte-se que a mera alegação de que é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito se torna ocupação econômica habitual, em razão do ganho pecuniário que possibilita a mantença do vício. 8. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, uma vez que o réu é reincidente, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 9. Em razão do quantum da pena estabelecido e considerando que se trata de acusado reincidente, mantem o regime semiaberto para o cumprimento da pena, com fundamento no art. 33, §2o, “b” e "a", e §3.o, todos do Código Penal. 10. Deixa-se de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e à suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal), porque ausentes seus requisitos, tendo em vista a quantidade de pena imposta e a reincidência do réu. 11. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 28 e 33, §4o, ambos da Lei 11.343/06, afirmando que, havendo dúvida em relação à autoria do acusado, impõe-se a sua absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que forma houve a alegada ofensa, requer a desclassificação do delito para o crime de porte de drogas para consumo pessoal ou tráfico privilegiado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) não há que se cogitar a absolvição do acusado por ausência de provas, pois, como se vê, o acervo probatório demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas.” (ID 74688761). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à apontada ofensa aos artigos 28 e 33, §4o, ambos da Lei 11.343/06, pois a jurisprudência da Corte Superior considera que, “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003